Tribunal: STF
Processo: RE 90015
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.
AS MERCADORIAS IMPORTADAS SOB O REGIME DE "DRAW-BACK" ESTAO SUJEITAS
AO SEU PAGAMENTO, POR NÃO ESTAREM INCLUIDAS NAS ISENTAS PELO ART. 3,
PAR 5, DO DECRETO-LEI 1.142/70.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.